Tribunal: TJMT
Processo: 0045214-83.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045214-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA GUIMARAES LOPES DE CASTRO - CPF: 220.077.332-34 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº

45214-83.2015.811.0041

(id. 34547460)

Alega o embargante que o acórdão é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim por ter deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta, neste contexto, que ao fundamentar as razões recursais apresentou como precedente o EDecl nos EDcl no REsp 1280271/MG, Relator: Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015, em que o Superior Tribunal de Justiça considera que ocorre a prescrição de fundo de direito quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.

Salienta que a decisão omitiu-se em analisar tal precedente, tendo se limitado a invocar outro julgado (art. 489, §1º, V), sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo, assim, a aplicação do Art. 489, §1º, VI, do CPC.

Expõe que o acórdão também se limitou a invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Afiança que houve afastamento expresso pelo Supremo Tribunal Federal da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do acórdão embargado, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração. (Id. 36179959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação n.º

45214-83.2015.811.0041

(id. 34547460).

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, visto que se limitou a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem como ter deixado de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Isto porque o acórdão embargado enfrentou devidamente a prejudicial de prescrição, da seguinte forma:

“(...) no caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura da remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
. [...] (N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Assim, considerando que a ação foi proposta em
24/09/2015
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Esse entendimento, vale dizer, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição do fundo de direito, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...) Tratando-se de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Na mesma esteira, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, é desnecessário maiores delongas sobre este tema, uma vez que em outras oportunidades já me manifestei a respeito, a exemplo do ED nº 149731/2015, no sentido de que “
Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se tal lei incorporou de maneira inequívoca a defasagem sobre a remuneração do servidor.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém, para tal mister, os
embargos de declaração não são a via adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão embargado. Logo, não concordando o embargante com o resultado do julgado, por lhe ter sido desfavorável, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020